Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado embargado manteve a decisão, proferida nos autos de ação de inventário, a qual indeferiu o pedido de direito real de habitação da companheira supérstite do falecido sobre o apartamento localizado no Setor Sudoeste, em Brasília, DF 1.2. As embargantes alegam omissão e obscuridade no aresto. Sustentam a ausência de análise quanto ao fim social das normas legais de assegurar ao cônjuge sobrevivente a permanência no local onde conviveu com o de cujus. ao tempo da abertura da sucessão, localizado no Sudoeste, onde residiam desde a união estável. Relatam a aquisição, durante a união, de duas quitinetes em Águas Claras, a título de investimento do casal para complementar a renda, os quais nunca serviram como residência da família, pois são pequenos e não comportam os móveis que guarnecem a residência do casal. Pedem o prequestionamento da matéria federal envolvida na questão. Pedem, também, seja consignado que os outros bens consistem em apartamentos com cerca de 40m2, os quais não possuem condições de abrigar os bens móveis do casal.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto asseverou que a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar, o que não é o caso dos autos. 3.1. O acórdão foi claro ao dispor que o de cujus deixou dois imóveis residenciais a serem partilhados. 3.2. O julgado esclareceu não assistir razão às embargantes quando afirmam a existência de apenas um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente. Inclusive, asseverou haver notícias nos autos de que a meeira possui outros imóveis residenciais, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem. 3.3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Embargos declaratórios rejeitados.